Tribunal: TCU
Processo: 020.590/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 806030Denúncia sobre irregularidades na regulamentação de formação de condutores, contratos de fornecimento de serviços aos DETRANs e comercialização ilegal de dados pessoais pelo SERPRO

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de denúncia acerca de possíveis irregularidades em atos da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) referentes à regulamentação de formação de condutores, contratos de fornecimento de serviços aos departamentos estaduais de trânsito (Detrans) e comercialização ilegal de dados pessoais pelo Serpro Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contém informação pessoal do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência deste Acórdão ao denunciante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.590/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 022.319/2025-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Carolina Marino da Silva, representando o denunciante. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.